Tribunal: TJMT
Processo: 0002896-37.2013.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002896-37.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), IMPORMAQ DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 13.034.704/0002-08 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), JORGE IOANNIS TSILFIDIS - CPF: 888.690.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CAROLINA DAMIAN - CPF: 057.871.721-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C ABATIMENTO DE PREÇO POR DEFEITOS OCULTOS – VICIO DO PRODUTO – PRELIMINARES: NULIDADE DA PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – NULIDADE DA GARANTIA – SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO – TROCA DE PEÇAS DESGASTE NATURAL - VÍCIO OCULTO – IMPROPRIEDADE PARA O USO - ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO – INEXIQUIBILIDADE DAS DUPLICATAS VINCULADAS – CANCELAMENTO DO PROTESTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da perícia, por ausência do método apontoado, a afastar a confiabilidade do laudo, vez que não constitui elemento essencial do exame pericial a macular a prova técnica, tampouco em nulidade por ausência de respostas aos quesitos suplementares quando o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada e as indagações das partes não alteram a conclusão adotada pelo expert.

A constatação de defeito em maquinário evidenciado pela perda de potencia do motor, logo após a aquisição do equipamento, revela hipótese de vicio do produto.

Assim, demonstrada a existência de vício de qualidade e não sendo este sanado pelo fornecedor no prazo de 30 (trinta dias), incumbirá ao
consumidor a escolha de uma das ações elencadas nos incisos do § 1o, do art. 18, do CDC,

dentre as quais, independentemente de justificativa, optar pelo abatimento proporcional do preço.

É de se reconhecer a inexigibilidade das duplicatas vinculadas à operação de compra e venda de maquinário, a fim de abatimento proporcional do preço pago, com o consequente cancelamento do protesto e extinção da execução lastreada nos títulos inexequíveis.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Impormaq Distribuidora de Máquinas e Equipamentos Ltda
.,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
da A
ção Declaratória de Nulidade de Títulos de Crédito c.c Abatimento de Preço por Defeitos Ocultos Extrajudicial n.
0002896-37.2013.8.11.0015,
proposta por
Pissinati Empreendimentos Ltda.
, que, após recurso integrativo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao abatimento proporcional do preço do produto, do valor do motor, da bomba de combustível, do amortecedor do capô e cabo de avante e ré, assim como o valor da mão de obra para
a substituição das referidas peças, à época dos fatos (15.05.12)
,
cujo montante deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, os litigantes em sucumbência recíproca,
pro rata
, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, defendendo, preliminarmente, a nulidade da prova pericial, e, por conseguinte, da

sentença, por
error in procedendo
, porque a prova pericial não cumpriu com os requisitos formais mínimos do art. 473 do CPC,

pois o
expert
não apresentou análise técnica e cientifica do seu trabalho e a metodologia da pericia, e, ademais, a máquina objeto da perícia não foi testada pelo perito, em seu limite máximo.

Requer, seja declarada a nulidade da prova pericial, por cerceamento de defesa.

No mérito, segue sustentando que o descumprimento pela apelada da garantia contratual, que exige que a manutenção preventiva e reparos sejam feitos pela fabricante e autorizada, sendo que o maquinário foi submetido a serviços prestados por terceiros.

Afirma a inexistência de vicio oculto no maquinário e a desnecessidade de abatimento do valor. No ponto, alega que a máquina fora devidamente colocada em condições de trabalho e as peças defeituosas foram substituídas, sendo que o ultimo serviço realizado no equipamento, apontou seu pleno funcionamento além de que os defeitos inicialmente apresentados pelo maquinário tratam-se de desregulagens típicas desse tipo de equipamento, e não fora possível detectar a causa do principal vicio apresentado, a falha no motor.

Alega a existência de desacordo comercial pela apelada.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 165798288, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de títulos c.c abatimento de preço proposta por Pissinati Empreendimentos Ltda., em face de Impormaq Distribuidora de Máquinas e Equipamentos Ltda., objetivando a declaração de nulidade das duplicatas mercantis n.

2040000026-5/2040000026-9
, e a baixa dos protestos respectivos, além do abatimento do preço pela compra do maquinário “Rolo Compactador de Solo”, em razão de vícios ocultos apresentados no produto.

Narrou na inicial que adquiriu 03(três) máquinas da ré, dentre as quais, um rolo compactador de solo, o qual com apenas 40 (quarenta) horas de uso, apresentou defeito no motor. Diz que o vicio foi constatado em 05.05.12, pelo técnico da ré, onde o motor apresentou falha em alta rotação. Em seguida, realizado procedimento, apresentou novamente defeito no amortecedor do capô estourado.

Logo após, apresentou defeito interno na bomba de combustível, seguido de lentidão e perda de força no motor, oxidação no cabo do avante e da ré, respingo de óleo no motor, além de outros problemas menores, e, por fim, o equipamento de ar condicionado não operava plenamente.

Seguiu relatando que solicitou a troca do motor, notificando os fabricantes que apenas pagaria as parcelas vincendas após entrega do termo de garantia e abatimento do preço, no entanto, a ré emitiu 05 (cinco) duplicatas mercantis no valor de R$ 12.831,24, cada, e as apontou indevidamente para protesto.

Em razão de tais fatos, manejou ação cautelar de sustação de protesto (autos n. 878-43.2013.811.0015), e a presente ação declaratória, visando à nulidade dos títulos emitidos, e o abatimento do preço do negocio jurídico, em razão dos vícios apresentados que ensejaram a diminuição do preço de mercado do maquinário.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, seguiu-se a instrução processual, mediante realização de pericia técnica, com a prestação de

esclarecimentos pelo
expert,
e homologação do laudo respectivo. Designou-se

audiência de instrução e julgamento, com a oitiva do perito judicial, representante legal da autora e testemunhas arroladas pela ré.

Por derradeiro, as partes apresentaram alegações finais, e, logo após a presente ação foi sentenciada, conjuntamente, com os Autos n. 878-43.2013.811.0015 (ação cautelar de sustação de protesto); Autos n. 12330-79.2015.8.11.0015 (Embargos à Execução) e Autos n. 0001852-80.2013.8.11.0015 ( ação de execução titulo extrajudicial), para o fim de:

a) Em relação à cautelar de sustação de protesto, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial “
determinando a baixa definitiva dos
protestos/apontamentos no 2-16/01/2013, 3-16/01/2013, 4-16/01/2013, 5-16/01/2013, 6- 16/01/2013 (id. 49583726 - Pág. 37/45[10]). Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais) (art. 85, § 8o do CPC
)”;

b) Em relação à ação declaratória principal, após recurso integrativo, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar a ré ao abatimento proporcional do preço do produto, do valor do motor, da bomba de combustível, do amortecedor do capô e cabo de avante e ré, assim como o valor da mão de obra para
a substituição das referidas peças, à época dos fatos (15.05.12)
,
cujo montante deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, os litigantes em sucumbência recíproca,
pro rata
, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Outrossim, julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução ( autos n. 12330-79.2015.8.11.0015), e, em consequência, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou extinta, a ação de execução em apenso ( autos n. 0001852-80.2013.8.11.0015), condenando a embargada ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado desta causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, CPC.

Consignou, também, que após a liquidação da sentença proferida no processo principal, eventual crédito existente a favor da ré poderá ser perseguido nos referidos autos, após a devida compensação (art. 368 do Código Civil).

Não concordando com o édito sentencial, recorre a ré.

Preliminarmente, argui o cerceamento de defesa, com fulcro na nulidade do laudo pericial, derivada da ausência dos requisitos formais, pela não indicação do método científico utilizado na realização da prova técnica, pois o
expert
não apresentou analise técnica e científica do seu trabalho e não indicou a metodologia da perícia realizada. Ademais, a máquina objeto da perícia não foi testada pelo perito, em seu limite máximo, e, mesmo assim, foi atestado o vício da perda do motor.

Requer, seja declarada a nulidade da prova pericial, por cerceamento de defesa.

Pois bem.

Baldados os argumentos trazidos, a tese recursal não encontra fundamento a inquinar de nulidade o laudo do
expert
, uma vez que, a não indicação do método utilizado pelo perito no estudo realizado, não constitui elemento essencial do exame pericial a macular a prova técnica,
a afastar a confiabilidade do laudo, tampouco em nulidade quando o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada e as indagações das partes não alteram a conclusão adotada pelo
expert.

A propósito nesse sentido já pronunciei:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ABALROAMENTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PERÍCIA – INEXISTÊNCIA -

CONSERTO DO VEÍCULO – AVARIAS DECORRENTES DO SINISTRO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESPROVIMENTO.

Não há que se falar em nulidade da perícia, por ausência do método apontoado, a afastar a confiabilidade do laudo, vez que não constitui elemento essencial do exame pericial a macular a prova técnica, tampouco em nulidade por ausência de respostas aos quesitos suplementares quando o laudo pericial aprecia suficientemente as questões fáticas circundantes à controvérsia instalada e as indagações das partes não alteram a conclusão adotada pelo expert.

Não havendo comprovação da existência de nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e as avarias encontradas no veiculo, não há que falar em dever de indenizar.

Recurso desprovido”.
(RAC n. 0003686-10.2013.8.11.0051, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, j. 09.11.22)

No ponto, diz ainda que a maquinário objeto da perícia não foi testado pelo perito, em seu limite máximo, e, mesmo assim, o laudo foi conclusivo pela existência de vício da perda do motor.

Deveras, o inconformismo da apelante com o resultado da perícia não inquina o laudo de nulidade, porquanto, a conclusão do laudo pericial representa as observações técnicas do perito em relação ao objeto periciado, e, no caso, os testes realizados no maquinário, ainda que não efetuado na potência de carga máxima, não convola nulidade da pericia técnica, à mingua da demonstração da imprescindibilidade do procedimento para a conclusão do
expert.

Demais disso, apontou-se que o risco em testar o equipamento em sua carga máxima poderia acarretar danos irreversíveis ao motor, com a possibilidade de perda do componente, a torná-lo improprio para o uso.

Assim a discordância com o laudo pericial não enseja em nulidade da pericia.

Desta feita, não havendo razões para desconstituição da perícia, impõe-se a rejeição da preliminar.

No
mérito
, a questão controvertida cinge-se em aquilatar se a causa de perda de força do motor do maquinário e os defeitos que se seguiram são originários de vício oculto do produto ou uso indevido pelo proprietário.

A valer, o contexto fático-probatório, corroborado, sobretudo pelas provas documental e pericial produzidas, evidenciam a veracidade das alegações da parte autora, que logrou êxito em comprovar que os vários defeitos apresentados no maquinário - rolo compactador de solo - são originários de fabricação, e classificados com defeito grave, que impossibilita o uso da máquina para a sua finalidade, logo, vício do produto.

Deveras, o laudo pericial foi conclusivo de que os problemas de força e potência do motor não foi notado sinais de mau uso, mais de defeitos originários do próprio equipamento. Confira:

“
diante do contexto; que a máquina estava em local coberto e não acompanhou o histórico da maquina no local de trabalho
, mas pelas condições dela, não havia nada riscado, batido ou quebrado, fora do contexto de uso normal;
o trabalho da máquina é um trabalho extra pesado; que não notou que tivesse entrado um pau ou um ferro, quebrado um vidro ou amassado, ou sinais de mau uso; que a máquina trabalha na terra, serviço pesado;
que não encontrou na máquina, sinais de mau uso
(...)”.
id n. 165798277

Tais observações foram minudentemente apontadas pela togada
a quo
no decreto sentencial em relação também aos demais componentes, que consignou “
Consta, ainda, do laudo pericial, que o produto apresentou defeito na bomba de combustível, que impede a utilização do equipamento, pois não se consegue atingir a potência máxima para acionar os respectivos acessórios; que menos de dois meses após, apresentou o mesmo defeito de falta de força do motor, consignando se tratar de um vício oculto interno, que não foi resolvido por completo e caracteriza a inutilidade do equipamento.

Observou, também, um erro de projeto no amortecedor, que não suporta o peso do capo do motor, que necessita ficar escorado com madeira para permanecer aberto. Também consignou que o problema de oxidação do cabo de avante e ré decorre de erro de projeto de localização do cabo e de má qualidade de fabricação do cabo. Por fim, consignou que os defeitos diminuem o valor comercial do maquinário e que o produto precisa de uma garantia extra, para uso em condições normais e verificação de que realmente está em condições de uso em potência máxima. (...)”
id n. 165798277

Ora, em que pese a ré tenha discordado do laudo pericial afirmando que o motor não foi testado no limite máximo e por isso não poderia a pericia concluir pela redução da sua capacidade, a pericia realizada no componente constatou

que o motor estava falhando em alta rotação e, após o reparo foi liberado para uso porém com força reduzida,

pois,

poderia operar

com apenas 1.900 r.p.m, ou seja, não foi autorizada a utilização da força total, o que demonstra a incapacidade para operar na potência máxima.

Consignou o
exper
t, que o motor apresentou defeito desde as primeiras horas de uso (50 horas), referente apenas a uma semana de operação com a máquina.

“(...)
que o motor vem apresentando defeito desde as primeiras horas de uso, desde as primeiras 50 horas de uso, o que dá uma semana de uso, então essa O.S. que foi feita nesse motor, foi desde o começo
; (...)”

Logo, do cotejado, resta evidenciado que os defeitos do maquinário não derivam do mau uso do equipamento, mas são originários de vícios ocultos que comprometem o funcionamento da máquina.

Quanto à alegação de que o autor não observou os termos de garantia do produto, permitindo a intervenção de terceiros, durante o prazo de garantia contratual, sem fundamento, a uma porque os defeitos no maquinário apareceram já no inicio da operação do maquinário, como reconheceu o perito, com apenas 50 (cinquenta horas) de uso do equipamento, a duas, porque eventuais manutenções realizadas no maquinário por terceiros, relativos à troca de itens de desgastes normal, como óleo, disco de freios, embreagens, peças que se desgastam pelo uso do equipamento, não ocasionam o descumprimento dos termos de garantia contratual.

Nesse cenário, como reconheceu

juiz
a quo “Com relação ao suposto descumprimento dos termos de garantia, depreende- se inexistir prova de que a máquina foi reparada pela requerente, durante o prazo de garantia contratual. Ademais, o representante da requerente afirmou, no depoimento prestado em juízo, que reparou a máquina somente após a realização da perícia e mesmo assim o problema persiste, pois a máquina trabalha de 100 a 200 horas e estraga. Desta forma, não há que se falar no descumprimento dos termos da garantia.( ...)
“

Quanto ao vicio oculto, leciona abalizada doutrina:

“
Vícios ocultos. Consideram-se aqueles que não impressionam diretamente os sentidos, bem assim os que o comprador, sem esforço, com a vulgar diligência e atenção de um prudente comerciante, não pode descobrir com um simples e rápido exame exterior da mercadoria, no ato da recepção desta, posto que se revelam mais tarde pela prova, pela experiência ou pela abertura de invólucros
. Tratando-se de uma máquina britadora, tal como acontece com outras máquinas mais ou menos complexas, os seus defeitos ou vícios de fabricação somente podem ser verificados depois da compra e posta ela em funcionamento durante algum tempo
." (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: Código Civil comentado. 9a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.660).

E mais, dispõe o art. 441 do Código Civil, que: “
A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
.”

Desse modo, demonstrada a existência de vício de qualidade e não sendo este sanado pelo fornecedor no prazo de 30 (trinta dias), incumbirá ao
consumidor a escolha de uma das ações elencadas nos incisos do § 1o, do art. 18, do CDC, a saber:

“Art. 18 omissis:

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.(...)".

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO – DEFEITO EM VEÍCULO DENTRO DA GARANTIA LEGAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO.

Em que pese as partes tenham aviado outros embargos de declaração contra a decisão agravada, nota-se que a questão já foi dirimida e rejeitada, portanto, deixa-se de reconhecer a violação ao princípio da unicidade recursal, em observância à celeridade processual. Logo, também não há falar em inovação recursal, pois as teses levantadas foram abordadas nos embargos rejeitados.

É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, § 1o, do CDC.

Sem efetiva solução durante o respectivo período, a pretensão quanto à substituição do veículo se faz de rigor, caracterizado que já se fazia tal direito, ao tempo da propositura da ação, nos termos do art. 18, § 1o do CDC”
. (RAI n.

1006505-07.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 03.08.23 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO – MÉRITO – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENE – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).

2. Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência.

3.
O art. 18, § 3o, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço)
sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”.

4. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio.

(...)” .
(RAC n.

1015596-08.2017.8.11.0041,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 15.02.23)

Nesse diapasão, tendo em vista que o vicio apresentado no maquinário não foi sanado, e o defeito reduz o valor do equipamento, optando a autora pelo abatimento proporcional do preço, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade das duplicatas vinculadas à operação de compra e venda do maquinário, a fim de abatimento proporcional do preço pago, com o consequente cancelamento do protesto e extinção da execução lastreada nos títulos inexequíveis.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instancia recursal, que fixo em 15%, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023